Tribunal: TJDFT
Processo: 0736719-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO DE FATO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO NO ESTATUTO SOCIAL. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONTRIBUIÇÕES MENSAIS. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO. ART. 323 DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta por associação de moradores em que se busca a reforma da r. sentença para inclusão de honorários advocatícios convencionais previstos no estatuto social na hipótese de cobrança judicial contra morador inadimplente, bem como a possibilidade de exigência das cotas vincendas até o cumprimento integral da obrigação.
2. A despeito da previsão na convenção do condomínio, a matéria acerca da cobrança de honorários advocatícios convencionais encontra-se pacificada no sentido da impossibilidade de terceiro, estranho à relação jurídica entabulada entre o cliente e o causídico, ser responsável pela despesa daí decorrente, dada a ausência de previsão legal, o que revela a abusividade da cláusula estipulada. Precedentes do e. STJ.
3. Os arts. 389, 395 e 404, todos do Código Civil, ao preverem que o devedor arcará com as perdas e danos, mais os honorários de advogado, objetivaram a restituição das despesas com esses profissionais relativas à prática de atos extrajudiciais, vez que os gastos decorrentes do exercício em sede judicial serão remunerados com o arbitramento dos honorários sucumbenciais.
4. Por ser a contribuição mensal à associação de moradores obrigação de trato sucessivo e seu respectivo débito aferível mediante simples cálculo aritmético, o alcance da condenação não deve se restringir às prestações vencidas até o início do cumprimento de sentença, devendo alcançar, também, aquelas que se vencerem em eventual fase satisfativa, acaso persista o inadimplemento, a fim de se evitarem novas (e, assim, inúteis) provocações do Judiciário sobre matéria já apreciada, conforme preconiza Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0715584- 36.2019.8.07.0000 deste e. TJDFT (Tema n. 14).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.